Tribunal: CARF
Processo: 13884.723267/2012-64
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Fredy José Gomes de Albuquerque
Data de julgamento: 2021-07-20
Data de publicação: 2021-08-04

Ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA (IRPJ)
Ano-calendário: 2008
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRADIÇÃO ENTRE O RESULTADO DO ACÓRDÃO E A CONCLUSÃO DISPOSITIVA DO VOTO.
Havendo contradição entre o resultado do acórdão e a conclusão do voto, faz-se necessário corrigir o equívoco para assegurar certeza e correção da decisão colegiada, devendo-se analisar a ratio decidendi do julgamento e, com base nela, consigna a intenção manifestada pela Turma Julgadora.

Inteiro teor:
S1-C 2T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13884.723267/2012-64
Recurso
Embargos
Acórdão no
1201-004.983 – 1a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
20 de julho de 2021
Embargante
EMBRAER S.A.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2008
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO.
CONTRADIÇÃO
ENTRE
O
RESULTADO DO ACÓRDÃO E A CONCLUSÃO DISPOSITIVA DO
VOTO.
Havendo contradição entre o resultado do acórdão e a conclusão do voto, faz-
se necessário corrigir o equívoco para assegurar certeza e correção da decisão
colegiada, devendo-se analisar a ratio decidendi do julgamento e, com base
nela, consigna a intenção manifestada pela Turma Julgadora.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em acolher os
embargos de declaração, com efeitos infringentes, para corrigir a contradição apontada na
conclusão do voto do qual resultou o acórdão recorrido, registrando que a decisão da Turma de
Julgamento dá provimento ao Recurso Voluntário e nega provimento ao Recurso de Ofício.
(documento assinado digitalmente)
Neudson Cavalcante Albuquerque - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Fredy José Gomes de Albuquerque – Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Efigenio de Freitas Junior,
Jeferson Teodorovicz, Wilson Kazumi Nakayama, Fredy Jose Gomes de Albuquerque (Relator),
Sergio Magalhaes Lima, Thiago Dayan da Luz Barros (suplente convocado(a)), Lucas Issa Halah
(suplente convocado(a)), Neudson Cavalcante Albuquerque (Presidente).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13884.723267/2012-64
Fl. 1578
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1201-004.983 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13884.723267/2012-64

Relatório
Tratam-se de Embargos de Declaração manejados pelo contribuinte, em face do
acórdão no 1201-001.560, de 15 de fevereiro de 2017, em que esta Turma julgou
simultaneamente Recurso Voluntário e Recurso de Ofício, cuja decisão repousa às fls.
1480/1509, assim ementada:
JULGAMENTO CONJUNTO DE PROCESSOS CONEXOS. Os julgamentos do processo que
trata das PER/Dcomp que requerem crédito de saldo negativo de IRPJ apurado em 31/12/2008 e
do que trata de lançamentos de ofício de IRPJ e CSLL relativos ao mesmo período de apuração, só
fazem sentido se concomitantes.
TRATADO INTERNACIONAL PARA EVITAR BITRIBUTAÇÃO. A existência de Tratado
para Evitar Bitributação, entre o Brasil e outro Estado não impede a autuação de lucros
provenientes do exterior, provenientes desse Estado, pois a partir da fração dos lucros da
controlada no exterior a que a controladora no Brasil tem direito, antes de descontado o imposto
pago naquele Estado, efetuas-se a apuração do IRPJ e CSLL devidos pela controladora no Brasil;
dos valores de IRPJ e CSLL apurados, deduz-se o valor do imposto pago pela controlada no
exterior; dessa forma, a controlada, é tributada pelo país de residência; a controladora no Brasil,
recolhe sobre seus ganhos recebidos do exterior, permitida a compensação do que foi pago no
exterior até o limite do devido no Brasil do total de IRPJ mais CSLL.
RESULTADOS. CONTROLADAS INDIRETAS NO EXTERIOR. CONSOLIDAÇÃO NA
CONTROLADA DIRETA. A controlada no exterior, deverá consolidar os tributos pagos
correspondentes a lucros, rendimentos ou ganhos de capital auferidos por meio de outras pessoas
jurídicas nas quais tenha participação societária.
MÉTODO DA EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL – MEP. O MEP é uma imposição da
legislação brasileira, que somente obriga a pessoa jurídica residente no Brasil a realizar sua
escrituração contábil observando o MEP; portanto, cabe à controladora brasileira o trabalho de
realizar a consolidação dos resultados do grupo empresarial, levando em conta os lucros obtidos
tanto pelas controladas diretas quanto pelas indiretas.
CSLL. ADIÇÃO À BASE DE CÁLCULO DO IRPJ. Descabe a adição à base de cálculo do IRPJ,
do valor apurado de ofício de CSLL não registrada como custo ou despesa.
LUCRO CONTROLADAS. CONSOLIDAÇÃO. Descabe a adição de custo do produto vendido
proveniente de parte relacionada, se a correspondente receita da parte relacionada não foi excluída.
JUROS DE MORA SOBRE MULTA. INCIDÊNCIA. A multa de ofício é parte integrante da
obrigação ou crédito tributário e, quando não extinta na data de seu vencimento, está sujeita à
incidência de juros.
O processo em referência tem como objeto a cobrança IRPJ e CSLL relativos a
2008, decorrente de lucros auferidos no exterior por empresas controladas pela recorrente,
oriunda de autos de infração impugnados pelo contribuinte, que foram analisados pela DRJ e,
posteriormente, por este colegiado, ao tempo do julgamento de Recurso Voluntário e de Recurso
de Ofício.
Na decisão da DRJ, foi dado provimento parcial à Impugnação, por unanimidade
de votos, “para afastar o lançamento de IRPJ e manter a exigência de R$ 1.259.593,90 de
CSLL, além de multa de ofício e de juros de mora”. Ou seja, afastou-se o lançamento do IRPJ e
manteve-se o da CSLL.
Fl. 1579
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1201-004.983 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13884.723267/2012-64

Em decorrência da decisão de 1a Instância, foi interposto Recurso de Ofício sobre
o crédito tributário baixado (IRPJ) e Recurso Voluntário do contribuinte, em que este se insurgiu
contra a cobrança do crédito tributário mantido (CSLL). Em relação a ambos os recursos, esta
Turma de Julgamento decidiu, por unanimidade, “em dar provimento ao Recurso Voluntário e
negar provimento ao Recurso de Ofício”, conforme se vê do acórdão no 1201-001.560.
O contribuinte maneja os presentes Embargos de Declaração por ter identificado
que houve contradição entre o resultado de julgamento e a parte dispositiva final do voto da
Conselheira Relatora. Alega que a “decisão exonerou integralmente o crédito tributário objeto
do presente processo, isso porque negou provimento ao recurso de ofício (mantendo-se o
cancelamento da autuação do IRPJ) e deu provimento ao recurso voluntário para se cancelar o
lançamento de CSLL”.
Não obstante, argui que há equívoco – do qual redunda a contradição – na redação
final do voto, pois o mesmo registrou “dar provimento em parte ao recurso voluntário e negar
provimento em parte ao recurso de ofício”, conclusão que destoaria do resultado da votação e da
ratio decidendi que compõe a decisão, onde se vê que a relatora, em relação ao IRPJ, negou
provimento ao recurso voluntário, “mantendo o cancelamento do lançamento de IRPJ” (item
117 do voto, e.fls. 1509), e, no que concerne à CSLL, “a redução de saldo negativo de CSLL é
uma forma de lançamento fiscal e a exigência de R$ 2.445.651,89, acrescida de multa de ofício
e juros de mora, deve ser cancelada” (item 119 do voto, e.fls. 1509).
Assim, o contribuinte requer provimento aos Embargos de Declaração, para
suprimir a contradição que entende existir entre o resultado do julgamento e a redação da parte
final do voto, no que pertine à indicação da expressão “em parte”, consignada no trecho final do
voto da Conselheira Relatora, pois entende que o provimento ao seu pleito foi integral.
A Presidência desta Turma Ordinária admitiu os embargos em despacho de
admissibilidade de fls. 1572-1575, tendo o feito sido redistribuído a esta Relatoria, para
apreciação das razões trazidas à colação.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Fredy José Gomes de Albuquerque, Relator.
Os Embargos de Declaração são tempestivos e atendem aos requisitos de
admissibilidade para conhecê-lo.
A contradição apontada nos presentes Embargos de Declaração está claramente
evidenciada, mercê da divergência entre o resultado do julgamento e a conclusão do voto da
Conselheira Relatora.
Com efeito, esta Turma de Julgamento, debruçando-se sobre o Recurso de Ofício,
que versava sobre a exoneração do IRPJ, e o Recurso Voluntário, que tratava sobre a
manutenção da CSLL, decidiu negar provimento ao primeiro – mantendo a exoneração do IRPJ e
ratificando a decisão da DRJ em relação a essa matéria – e dar provimento integral ao Recurso
Fl. 1580
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1201-004.983 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13884.723267/2012-64

Voluntário do contribuinte – exonerando, também, a controvérsia em relação à CSLL, que fora
mantida em 1a Instância e sobre a qual o recorrente insurgiu-se pela via recursal.
Com efeito, foi exatamente essa a decisão desta Turma Ordinária, em composição
diversa: “Acordam os membros do Colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento ao
Recurso Voluntário e negar provimento ao Recurso de Ofício, nos termos do voto da Relatora”.
Além da evidente conclusão de julgamento que evidencia que o seu resultado
favoreceu integralmente o contribuinte, negando provimento ao Recurso de Ofício – que tinha
como objeto a exoneração do IRPJ pela 1a Instância – e dado provimento ao Recurso Voluntário
– que versava sobre o lançamento de CSLL sobre o qual o recorrente manejou sua insurgência
recursal –, vê-se do voto conduzido pela Conselheira Relatora as conclusões abaixo transcritas,
as quais expressamente condensaram a expressa exoneração de todo o crédito tributário, tanto
em relação ao IRPJ, quanto em relação à CSLL, assim como quanto aos juros de mora, conforme
indicado nos itens 116, 117, 118, 119 e 120 do voto, a saber:
1.10 LANÇAMENTO FISCAL. IRPJ.
116. Na revisão da DIPJ contata-se que foram apurados R$35.328.588,86 de Saldo Negativo de
IRPJ e nenhum valor de IRPJ devido.
117. À vista do exposto, cabe negar provimento ao recurso de ofício, mantendo o
cancelamento do lançamento de IRPJ, pelas conclusões.
1.11 LANÇAMENTO FISCAL. CSLL.
118. A revisão efetuada neste voto, apontou valor devido de CSLL inferior ao que foi objeto da
autuação fiscal, porém, consideradas as deduções de retenções na fonte e estimativas mensais
recolhidas, foi apurado Saldo Negativo de CSLL.
119. A redução de SN CSLL é uma forma de lançamento fiscal e a exigência de
R$2.445.651,89, acrescida de multa de ofício e juros de mora deve ser cancelada.
1.12 JUROS DE MORA SOBRE MULTA DE OFÍCIO.
120. Haja vista terem sido exoneradas as exigências fiscais e respectivas multas de ofício e
juros de mora, torna-se prescindível a discussão sobre o tema, neste processo.
Penso que não há qualquer dúvida de que todo o crédito tributário foi exonerado,
seja pelo resultado do julgamento apontado no acórdão, seja pelas razões expressamente
indicadas no voto.
Não obstante, foi consignada na parte dispositiva final o registro equivocado, por
mero erro de redação, de que se dava provimento em parte ao Recurso Voluntário e se negava
provimento também em parte ao Recurso de Ofício, evidenciando-se contradição entre o
resultado do julgamento e sua fundamentação, no que concerne ao equivocado registro da
expressão “em parte” que consta da parte dispositiva do voto.
O art. 65 do Regimento Interno do CARF estipula que “cabem embargos de
declaração quando o acórdão contiver obscuridade, omissão ou contradição entre a decisão e
os seus fundamentos, ou for omitido ponto sobre o qual deveria pronunciar-se a turma”, razão
pela qual, uma vez identificada a contradição entre o dispositivo do acórdão e a conclusão do
Fl. 1581
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1201-004.983 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13884.723267/2012-64

voto, faz-se necessário corrigir o equívoco para assegurar certeza no resultado da decisão
colegiada.
Neste sentido, cite-se alguns precedentes do CARF:
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO.
CONTRADIÇÃO.
LAPSO
MANIFESTO.
CONSTATAÇÃO. RECEPCIONADOS EMBARGOS INOMINADOS. ARTIGO 66 RICARF.
Nos termos do artigo 66 do Regimento Interno do CARF, restando comprovada a existência de
lapso manifesto no Acórdão guerreado, cabem embargos inominados para sanear o lapso
manifesto quanto contradição entre o dispositivo analítico e a conclusão do voto. (Acórdão no
2401-007.594 – 3a Câmara / 1a Turma Ordinária / 3a Seção, sessão de 17 de novembro de 2020)
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRADIÇÃO. ACOLHIMENTO. Cabem embargos de
declaração quando o acórdão contiver obscuridade, omissão ou contradição entre a decisão e os
seus fundamentos, ou for omitido ponto sobre o qual devia pronunciar-se a turma. Havendo
contradição quanto a data do período abrangido pela decadência, devem ser acolhidos os embargos
de declaração para sanar a contradição. No caso, retifica-se o ementa, conclusão do relator e
dispositivo do acórdão para fazer constar que encontram-se atingidas pela decadência as
competências anteriores a 11/2000, inclusive. (Acórdão no 2202-006.028 – 2a Câmara / 2a Turma /
2a Seção, sessão de 06/02/2020)
EMBARGOS DECLARATÓRIOS. CONTRADIÇÃO. Constatada contradição entre o
dispositivo
do acórdão embargado e a conclusão
do
seu
voto condutor, acolhem-
se os embargos declaratórios que apontaram o vício,
para solucionar a contradição. (Acórdão no
2201002.095 – 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
/
2a
Seção
de
Julgamento,
sessão de
17 de abril de 2013)
Penso que assiste razão ao embargante, porquanto o voto claramente demonstrar
que toda a autuação foi exonerada, seja porque manteve o cancelamento do IRPJ, seja porque
cancelou o lançamento da CSLL, bem como da multa de ofício e dos juros de mora.
Não é razoável, portanto, admitir que a conclusão do voto registre algo contrário
ao que revela a ratio decidendi da decisão e ao que consigna o resultado de julgamento da
Turma.
DISPOSITIVO
Ante o exposto, dou provimento aos Embargos de Declaração, com efeitos
infringentes, para corrigir a contradição apontada na conclusão do voto do qual resultou o
acórdão recorrido, registrando que a decisão da Turma de Julgamento dá provimento ao Recurso
Voluntário e nega provimento ao Recurso de Ofício.
(documento assinado digitalmente)
Fredy José Gomes de Albuquerque

Fl. 1582
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1201-004.983 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13884.723267/2012-64

Fl. 1583
DF CARF MF
Documento nato-digital